Tribunal: TJMT
Processo: 1034512-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034512-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.503.971-83 (AGRAVADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034512-38.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE APENDICITE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a internação e realização de cirurgia de apendicite, independentemente do cumprimento do prazo de carência contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura contratual, fundada na carência do plano de saúde, frente à alegação de urgência médica devidamente comprovada.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde prevalece sobre cláusulas contratuais limitativas quando demonstrada a urgência médica, nos termos do art. 35-C da L. nº 9.656/1998.

4. A documentação médica evidencia quadro clínico de apendicite aguda, apto a justificar atendimento imediato, sob risco de agravamento severo.

5. A irreversibilidade da medida não justifica a revogação da tutela, porquanto eventual improcedência da demanda poderá ensejar compensação pecuniária futura.

6. A exigência de caução, em hipóteses de urgência, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e inviabiliza o acesso célere ao tratamento de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de procedimento médico de urgência, mesmo durante o período de carência contratual, quando evidenciado risco à saúde ou à vida do beneficiário. 2. A exigência de caução em contexto de urgência médica contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034512-38.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Douglas Messias Pereira dos Santos
.

Consta dos autos que o agravado, na condição de beneficiário de plano de saúde mantido pela agravante, foi acometido por crise aguda de apendicite e buscou a autorização da operadora para internação e realização de cirurgia.

A negativa foi fundada na existência de
carência contratual
, uma vez que o contrato teria sido firmado em 01/08/2025 e o pedido de autorização para internação deu-se em 15/09/2025, ou seja,
durante o período de carência de 180 dias previsto contratualmente para internações
.

Diante da negativa, o agravado ajuizou ação com pedido de tutela de urgência, que foi deferida pelo juízo de origem, determinando que a operadora
autorizasse e custeasse a internação e cirurgia de apendicite no prazo de 02 (duas) horas
, sob pena de multa.

A agravante alega que:
(i) não há nos autos comprovação de situação de urgência ou emergência que excepcione a cláusula de carência; (ii) a cláusula contratual que prevê o período de carência é válida, clara e em conformidade com a legislação aplicável; (iii) a decisão agravada impõe risco de irreversibilidade dos efeitos da medida; e (iv) requer a
concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 322446369.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Douglas Messias Pereira dos Santos
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse, no prazo de duas horas, a internação e a realização de cirurgia de apendicite em favor do agravado, sob pena de multa.

A agravante sustenta que o contrato firmado com o beneficiário ainda se encontrava em período de carência, razão pela qual a negativa de cobertura seria legítima e amparada pela legislação específica e pelas cláusulas contratuais.

Alega, ainda, a inexistência de urgência médica e aponta o risco de irreversibilidade da medida, pleiteando, com isso, a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, a exigência de caução idônea para garantia dos custos eventualmente suportados.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e comporta análise de mérito.

No entanto, não merece acolhida.

A controvérsia instaurada não é nova nos tribunais pátrios, que têm reiteradamente se debruçado sobre o aparente conflito entre o direito contratual das operadoras de planos de saúde – especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos de carência – e o direito fundamental à saúde dos consumidores, tutelado pela Constituição Federal no art. 6º, inciso I, e no art. 196, que impõem ao Estado e, por extensão, aos entes privados que integram o sistema suplementar de saúde, o dever de assegurar o acesso tempestivo a tratamento adequado em situações que envolvam risco à integridade física e à vida do indivíduo.

Na hipótese vertente, verifica-se que o agravado foi acometido por crise aguda de apendicite, quadro que pode evoluir rapidamente para complicações graves, como perfuração, sepse e até óbito.

Tal condição foi atestada por profissional de saúde e corroborada pela documentação médica juntada aos autos.

Trata-se, portanto, de situação que se enquadra perfeitamente nos conceitos legais de urgência e emergência previstos no art. 35-C da Lei n.º 9.656/98, os quais impõem a obrigatoriedade da cobertura independentemente do cumprimento do período de carência, conforme interpretação consagrada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

Assim, resta evidente a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

A probabilidade do direito está demonstrada pela condição clínica do agravado e pela jurisprudência consolidada que assegura a assistência em caráter emergencial, mesmo antes do decurso integral do prazo de carência.

Já o perigo de dano reside na natureza da enfermidade enfrentada, cuja evolução exige resposta médica imediata, sob pena de graves prejuízos à saúde e à vida do paciente.

A alegação de que a medida seria irreversível não se sustenta.

A eventual improcedência da demanda, ao final, poderá ser objeto de cobrança por via própria, inclusive em sede de execução, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, exigir caução do paciente em quadro emergencial seria o mesmo que subverter a lógica constitucional da proteção prioritária da vida, impondo obstáculo intransponível à fruição de um direito essencial em momento crítico.

A decisão agravada, portanto, mostra-se ajustada à legislação de regência, aos precedentes dominantes e aos princípios constitucionais que orientam a atuação jurisdicional nas hipóteses em que se confrontam cláusulas contratuais restritivas e o direito à saúde.

Diante de todo o exposto, entendo que o recurso não merece prosperar, impondo-se a sua rejeição, com a consequente manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025